Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-23.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N.o 1009261-23.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: LUCÉLIO ARAÚJO DA SILVA
PACIENTE: DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS
Vistos, etc.
Recebi os presentes autos em horário de expediente regular do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Assim, tendo em vista a falta de tempo hábil para análise do feito e, considerando a ausência de óbice e prejuízo à parte, determino a imediata distribuição dos autos ao órgão competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista